Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713671-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G2L NUTRITION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA - ME V I S T O S ETC. (Doc. Num. 24395977). A Agravante requer pelo petitório ora apresentado, em suma, a reconsideração da decisão proferida por este Relator (Doc. Num. 25516826) a fim de que seja deferido seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A despeito da argumentação tecida pela Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. I. Brasília - DF, 20 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador